Tribunal: TJMT
Processo: 1015967-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015967-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO - CPF: 023.340.311-60 (AGRAVANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDICADO PELO CONSUMIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO
E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a fixação de reajuste anual de plano de saúde em percentual indicado pelo consumidor se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente do alegado excesso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante visava o reajuste anual em 7,54%.

Alega que firmou plano de saúde coletivo empresarial que, por ter apenas 17 beneficiários, submete-se aos termos fixados na Resolução Normativa 309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Aduz que em janeiro de 2019 as mensalidades sofreram aumento de 28,33%, e em janeiro de 2020 de 46,28%.

Afirma que no próprio site da agravada consta que a majoração aplicada nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, no período de 2020, deveria ser de 07,54%, e que estão satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 53007530).

Contraminuta no ID no. 54571998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava
a alteração do percentual de reajuste de plano de saúde
.

A concessão de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito reclamado pela agravante, visto que não se trata de agrupamento de contratos coletivos, que é regido pela Resolução Normativa n°. 309/2012 da ANS e direcionado para planos com menos de 30 beneficiários.

A ANS se limita a apontar os índices de atualização monetária recomendáveis e deixa as partes livres para ajustarem o respectivo valor.

Logo, cumpre analisar se a majoração de 4
6,28% no ano de 2020 é lícita.

Contudo,
não há perigo na demora e tampouco risco de irreversibilidade do indeferimento nesta fase, já que a discussão é de cunho meramente financeiro, portanto o montante é facilmente restituível em caso de eventual excesso (art. 300, §3°, do CPC).

O pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e não foram apresentadas justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020